Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717310-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DOS REIS COSTA AGRAVADO: CLAUDIA VERAS, DEIVININ BERTSON, CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ÁLVARO DOS REIS COSTA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação cominatória c/c reparação por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência (Processo no 0706827-56.2020.8.07.0020) proposta em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR MONTPARNASSE, DEIVININ BERTSON e CLÁUDIA VERAS (réus), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante por considerar que não há prova nos autos da suposta extrapolação dos limites sonoros ou violação à denominada lei do sossego (ID 16894029). Em suas razões recursais (ID 16894025), o agravante assevera que a decisão agravada o transformou em réu e os réus em vítimas, porquanto não levou em conta que as violações reiteradas ao regimento interno do primeiro agravado, perpetradas pelos demais, já duram mais de oito meses. Aduz ter ajuizado a ação cominatória com o fim de fazer com que os agravados se abstivessem de tocar bateria em sua residência, por se tratar de conduta antissocial, que viola o regimento interno do condomínio, tendo requerido a fixação de multa diária de R$1.000,00. Destaca que, além do som do instrumento musical, os agravados também dão pancadas e marteladas no piso do apartamento. Ressalta que os sons perpetrados pelos agravados se iniciam aproximadamente às 17h30 e findam à 01h00 e que houve por parte deles confissão em relação à prática do incômodo. Salienta que, para além da Lei Distrital no 4.092/2008 e Decreto no 33.868/2012, o regimento interno do condomínio agravado proíbe expressamente o uso de instrumentos musicais que perturbem o sossego, mesmo durante o dia, bem como deixar de atender notificações e pedidos do síndico. Informa que uma bateria musical pode produzir até 110 decibéis, limite muito acima do permitido pela legislação destacada e que, mesmo após diversas notificações do condomínio aos agravados, estes continuam a descumprir as regras de convívio. Entende que o Magistrado da origem cedeu ao ardil perpetrado pela terceira agravada e passou a figurar como seu ferrenho defensor, o que causaria suspeita, porquanto aduziu que não há prova nos autos da suposta extrapolação dos limites legais, que poderiam ser comprovados por meio de vídeos ou áudios. Por essas razões, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que os agravados sejam compelidos a se abster de tocar bateria em sua residência, por se tratar de conduta antissocial que viola o regimento interno do condomínio, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 16894026 e 16894027). Ato contínuo, e na data da interposição do agravo, o recorrente peticionou requerendo que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade judiciária recursal, ao argumento de que se encontra desempregado e tem como única renda o auxílio emergencial oferecido pelo governo, no valor de R$ 600,00 (ID 16908935). Juntou documentos. Relatados, decido. A gratuidade judiciária recursal requerida pelo agravante não deve ser deferida. Conforme se observa da peça de interposição do recurso, o recorrente é profissional autônomo e advoga em causa própria, além de ter recolhido, tanto na origem quanto em sede recursal, as custas iniciais (ID 64526766 originário - R$ 186,94) e o preparo do agravo (ID 16894026 e 16894027 - R$34,46), sendo incoerente o pedido superveniente de concessão da gratuidade judiciária, ao argumento de que se encontra desempregado e que tem como única fonte de renda o auxílio emergencial. Passo ao exame do pedido liminar formulado no agravo. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Irresigna-se o recorrente em relação à decisão agravada, que indeferiu a tutela provisória de urgência por ele formulada ao fundamento de que não há prova nos autos da suposta extrapolação dos limites sonoros, ou violação à denominada lei do sossego. Destaca, entretanto, que os recorridos reiteradamente descumprem as regras de convívio, incomodando o agravante e sua família com som de bateria musical, além de barulho de pancadas e marteladas no piso do apartamento, imediatamente superior ao seu. Assim, pleiteia que seja determinado que os agravados se abstenham de tocar bateria em sua residência. Na nova realidade de isolamento social, decorrente da pandemia do coronavírus, há intensa convivência e realização de atividades no ambiente doméstico. O isolamento ou distanciamento social eleva, sem lugar a nenhuma dúvida, o nível de estresse de cada um dos que habitam espaços em comunidade. Indubitavelmente, este período requer comprometimento irrestrito das pessoas, não apenas para evitar condutas que facilitem a disseminação do vírus, mas também para não gerar perturbação aos vizinhos, que, igualmente, estão passando a quase totalidade do tempo dentro de suas residências. A situação se agrava nos condomínios verticais, em que há uma proximidade incomum das residências, as quais, na maioria das vezes, são separadas apenas por paredes e lajes. No caso, percebe-se, pela própria mensagem encaminhada pelo síndico do condomínio ao agravante, a pedido da moradora da unidade 1207, em razão de reclamação apresentada pelo recorrente no livro de ocorrências, que os agravados reconhecem a utilização de instrumento musical (bateria), que vem gerando incômodos desmedidos ao recorrente (morador da unidade 1107), sobretudo porque possui filho de tenra idade (10 meses). Assim, a princípio, há violação ao disposto no artigo 1.336, inciso IV, do Código Civil, verbis: Art. 1.336. São deveres do condômino: (...) IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Não se desconhece que os agravados reconhecem a perturbação à unidade 1107, mas não cessaram a conduta que gera incômodo intenso, qual seja, a utilização de instrumento musical de reconhecido poder sonoro. Também não se olvida a dificuldade de todos de manter uma rotina saudável utilizando apenas o espaço da residência; porém, não podem os agravados transferir as consequências negativas do isolamento social aos vizinhos, fazendo uso de instrumento musical de conhecida intensidade de som. Ademais, da leitura do artigo 14, inciso II, do regimento, transcrito na peça de interposição do recurso, observa-se que é proibido aos moradores: II. Utilizar rádio, aparelho de som, instrumentos musicais, em volume de som que perturbe ou prejudique o sossego ou a tranquilidade da comunidade, mesmo durante o dia, quando constituir abuso, e especialmente no horário compreendido entre 22h e 8h (g.n.). De tal modo, ainda que durante o dia, a utilização de instrumentos musicais não pode prejudicar o sossego e a tranquilidade da comunidade. A observação desta orientação, conforme explicitado, ganha enorme importância em período de isolamento social, no qual os vizinhos estão dentro das suas residências. Destarte, o direito alegado é provável. Por outro lado, há perigo na demora, porquanto as condutas antissociais ocorrem diariamente, não sendo possível aguardar a prolação da sentença, para cessar os atos que ensejam perturbação ao agravante e seus familiares. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ainda, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelo recorrente, para determinar aos agravados DEIVININ BERTSON e CLÁUDIA VERAS que se abstenham de tocar bateria em sua residência, até o julgamento do mérito deste recurso, sob pena de multa de R$1.000,00 para cada ocorrência, como requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a necessidade de prestar informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se com urgência. Brasília, D.F., 19 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator